Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715788-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ALMEIDA ROCHA JUNIOR IMPETRANTE: TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JOSÉ DE ALMEIDA ROCHA JUNIOR, cujo objeto é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de no 0712770-72.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O réu foi preso em flagrante delito no dia 1o/03/2024. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que: (a) há excesso de prazo na prisão temporária; (b) as drogas encontradas não eram de propriedade do acusado; (c) não há provas de que o acusado se encontrasse no local no horário especificado no relatório policial; e, (d) as condições pessoais do paciente são favoráveis, por possuir residência fixa e emprego. Desse modo, liminarmente requer a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID de origem 192927614) expôs os seguintes fundamentos: “No que diz respeito à necessidade ou não da manutenção da constrição cautelar da liberdade, verifico que os fatos objeto de apuração no bojo do processo principal (Autos no 0707900-81.2024.8.07.0001) apresentam gravidade em concreto, tendo em vista a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas e descritas no Auto de Apresentação e Apreensão no 83/2024, sendo que o Laudo de Perícia Criminal – Laudo de Exame Preliminar no 52.371/2023 confeccionado pelos peritos do IC/PCDF concluiu que as 3 porções de vegetal pardo-esverdeado perfaziam a massa líquida de 7,77g de maconha, em virtude da verificação da substância Tetraidrocanabinol – THC; que as 2 porções de resina perfaziam a massa líquida de 5,77g de maconha, em virtude da verificação da substância Tetraidrocanabinol – THC; e que as 2 porções de pó branco perfaziam a massa líquida de 0,98g de cocaína (ID 188533511 dos autos principais). Assim, é imperioso observar que a diversidade e a natureza das drogas apreendidas são elementos demonstrativos da gravidade concreta dos fatos, uma vez que o Art. 42, da Lei no 11.343/06, dispõe que, em razão dessas circunstâncias, autorizada está a majoração da pena. Outro elemento demonstrativo da gravidade em concreto da conduta, a indicar a necessidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, diz respeito ao fato de que o requerente, no dia de sua autuação em flagrante, estava em cumprimento de pena, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. Não fosse isso suficiente, verifico que o requerente é reincidente, possuindo condenações transitadas em julgado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e roubo circunstanciado (ID 188544351 dos autos principais). Assim, diante dos fatos sob apuração nos autos principais, os quais foram praticados durante o cumprimento de pena após progressão ao regime aberto, o requerente vem demonstrando elementos de conduta social negativa, em razão da reiteração delitiva, quando se encontrava na vigência e no gozo de benesse legal conferida especialmente com o intuito de reinserção social – a progressão de regime de pena -, sendo que, agora, incorre na prática de crime de extrema gravidade, de natureza equiparada a hediondo. Aliados, esses elementos demonstram que a colocação do requerente em liberdade configuraria grave abalo à ordem pública, tendo em vista a demonstração da iminência da reiteração delitiva, cuja prevenção, diante da situação apresentada, só se faz possível através da segregação cautelar da liberdade do requerente. Por fim, quanto às alegações de que o requerente possui trabalho lícito e residência fixa, verifico que, além de não haver prova de tais circunstâncias, elas não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de manutenção da prisão preventiva ou indicar a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que ainda se mostra presente a necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não pade de nenhum vício de legalidade. Na ocasião, os policiais receberam por meio de denúncias a informação de traficância no local e, durante as diligências, avistaram o paciente em situação suspeita e ao realizarem a abordagem o encontraram as drogas. Assim, estão presentes nos autos originários provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva. Além disso, diversamente do que alega a defesa, a decisão está fundamentada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e decretou a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Por outro lado, as teses de que a suspeita dos policiais acerca da prática do crime pelo paciente era injustificada e de que as drogas apreendidas eram de terceiro dependem de dilação probatória, inviável em juízo preliminar de habeas corpus. Não se demonstrou nos autos a ilegalidade na prisão em flagrante ou na colheita de provas. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator